Tribunal: TJDFT
Processo: 0002840-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Extinta a execução fiscal pelo cancelamento administrativo do crédito tributário, por força de retificação da declaração do contribuinte em que se apoiou o lançamento por homologação, os honorários de sucumbência devem ser suportados pelo executado, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

II. Em se tratando de lançamento por homologação, a constituição do crédito tributário, atividade vinculada e obrigatória, é feita exclusivamente à vista da declaração do contribuinte, consoante a inteligência dos artigos 37, inciso II e §§ 2o a 5o, da Lei Distrital 4.567/2011, e dos artigos 28 29 e 38, inciso II, do Código Tributário do Distrito Federal.

III. A retificação da declaração, por iniciativa do contribuinte, na forma autorizada pelo artigo 31 do Código Tributário do Distrito Federal, evidencia a regularidade da constituição do crédito tributário e, por conseguinte, da propositura da execução fiscal.

IV. Recurso conhecido e provido.